Tribunal: TJSP
Processo: 2006996-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Reconvenção. A retenção do aluguel de maneira unilateral até que o imóvel seja reformado, sem a propositura da demanda judicial, não pode ser reconhecida como uma atitude legítima do locatário. Objeto dissociado da causa de pedir da ação de despejo. Ausência de conexão. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO